Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento de sentença proposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra Débora Mirtes Silva, visando à satisfação de crédito judicial.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER, sob o fundamento de inexistência de esgotamento das diligências à disposição do credor e de cautela na utilização da ferramenta.
3. O exequente agravou, requerendo a reforma da decisão para autorizar a pesquisa de bens da executada no sistema SNIPER, como medida necessária à efetividade da execução.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER no curso do cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento de outras diligências executivas já realizadas pelo juízo.
III. Razões de decidir
5. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial integra os meios legítimos de efetivação da jurisdição executiva, dispensando-se o exaurimento prévio de todas as demais tentativas de localização de bens.
6. A consulta ao sistema SNIPER não implica constrição automática, mas apenas identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros, razão pela qual não afronta o princípio da menor onerosidade ao executado.
7. Demonstrada a realização prévia de diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com êxito parcial e permanência de saldo expressivo da dívida (R$ 324.327,95), impõe-se autorizar a medida requerida, em observância ao princípio da cooperação processual (CPC 6o) e ao interesse público na efetividade da execução.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente, BRB Banco de Brasília S.A., para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisa de bens da executada, Débora Mirtes Silva, por meio do sistema SNIPER.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023. TJDFT, Acórdão no 1850438, 0752418-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/04/2024, DJe 02/07/2024. TJDFT, Acórdão no 1843642, 0753608-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/04/2024, PJe 17/04/2024.